Tribunal: TJMT
Processo: 1006326-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 641.320/RS – SÚMULA VINCULANTE N. 56 – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE – EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença, quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao juízo das execuções penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56.
Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006326-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO EDUARDO MAIA SANTOS - CPF: 034.211.442-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
–

INACOLHIMENTO

–

INEXISTÊNCIA
NESTE ESTADO
DE
ESTABELECIMENTO

DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REG
I
ME SEMIABERTO
– OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO R
ECURSO
E
XTRAORDINÁRIO
N.
641.320/RS –
SÚMULA VINCULANTE N. 56
–
MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA
AO

AGRAVANTE

– EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA –

RECURSO
DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário
n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença, quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao
j
uízo das
e
xecuções
p
enais
fixar
as condições de
cumprimento de pena compatível
.
Súmula Vinculante n. 56.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola
, industrial
ou
outro
estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque
eventual constrangimento
em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto por
João Eduardo Maia Santos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
5a Vara Criminal da
C
omarca de Alta
Floresta
/
MT, no
s autos
da Execução Penal
n.
1
001027-57.2020.8.23.0010
,

impondo
-lhe o uso de
tornozeleira eletrônic
a como
uma d
as condições do
cumprimento
de pena
n
o
regime
semi
aberto
(ID 162965664)
.

O
agravante, nas razões recursais
que se veem

no
ID
162965665
,
pugna pela
retirada
da tornozeleira eletrônica
como condição específica que lhe foi imposta para o cumprimento de pena no regime semiaberto
,
em razão da ausência de fundamentação idônea e concreta que justifique a
adoção
da medida gravosa e estigmatizante.

O agravado, com alicerce nas contrarrazões
encontradiças

no
ID
162965669
, re
bate as
teses
deduzidas pel
o
agravante, requerendo o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação,
o
magistrad
o
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos
;
determinando a remessa do
presente
recurso a este Tribunal, consoante se infere do ID
162965679
, p.
150
.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
opin
a
pelo desprovimento
deste
recurso (ID
164784695
)
.

É o
relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso
destes
, verifica-se
que
o
agravante cumpre pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
por
ter sido
condena
d
o
nos autos da
Ação Penal n.
0811805-70.2020.8.23.0010
,
que tramitou no
Juízo da

3a Vara Criminal da Comarca de Boa Vista/RR
, como incurs
o
no
art.
157, § 2o-A, I, do Código Penal

(data do fato
:

12 de maio de 2020
,
trânsito em julgado
:
10 de maio de 2021
)
.

Ressai
, também,

destes
autos,
que
o Ministério Público pleiteou, perante o juízo da
s
execuç
ões
pena
is
, a reformulação das condições impostas
ao agravante para cumprimento de pena no regime semiaberto,
ao argumento de que foram fixadas em comarca diversa,
que
possui estabelecimento adequado para tal desiderato, tendo, o magistrado, acolhido o pleito com base na
s seguintes razões
:

[...] O Ministério Público requer a reformulação das condições impostas ao regime semiaberto, tendo em vista que as condições foram fixadas em Comarca diversa, onde possui estabelecimento adequado para o cumprimento (seq. 120).

Pois bem.

Tendo em vista a inexistência de estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena no regime SEMIABERTO (Colônia Agrícola), ficam estabelecidas as seguintes condições para o cumprimento da pena:

a) proibição de ausentar-se de seu domicílio, por mais de 15 (quinze) dias, bem como mudar de endereço, sem prévia autorização judicial;

b) comparecimento pessoal ao Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

c) trabalhar, cuja comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de cópia da carteira de trabalho, holerite,
declaração,
etc
, no prazo de 30 (trinta) dias.

d) recolhimento domiciliar noturno das 19 horas às 05 horas, bem como nos finais de semana e dias de folga.

e) monitoramento eletrônico.

Expeça-se Termo de Ciência, Aceitação e Compromisso das condições acima impostas, contendo a advertência de que o seu descumprimento ou o cometimento de falta grave ou fato definido como crime doloso será punido com a regressão ao regime mais severo [...]
(ID 162965664)

Conforme consta do relatório, i
nconformad
o
com as
condições de cumprimento de
sua
pena,
especificamente com o uso
da tornozeleira eletrônica,

o
agravante
interpôs o presente recurso
,
pugnando pela retirada
do
equipamento de monitoramento, ao argumento de que
não foi apresentada fundamentação concreta para a imposição de medida que
lhe
causa constrangimentos desnecessários
.

No entanto,
tem-se
que a decisão invectivada não merece reparos,

porquanto

é de trivial sabença que
o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o art. 35 do Código Penal e art. 91 da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
.

Aliás, foi e
ssa deficiência

–

existente

em
quase
todos os
Estados da
F
ederação
–
que
levou o

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS
,

a deixar assentado
que

“
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (
ii
) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (
iii
) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto
”.

Na espécie,
constata-se que
ao
iniciar o cumprimento de
sua
pena em
regime semiaberto
harmonizado
,
o
agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime
domiciliar
aberto, tratamento mais brando que o regime intermediário
, porque,
como se sabe, o
condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto
está
sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou
outro
estabelecimento prisional adequado
, devendo
,
por isso,
ficar
recolhi
do
e vigi
ado
nos ditos locais
.

E
nquanto
o condenado
que está
em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo
j
uízo
d
as
e
xecuções
p
enais fora do estabelecimento e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga,
em cuja
situaçã
o
o
agravante
está
submetid
o
.

Ademais disso
,
impende

asseverar
que as condições impostas
ao
agravante para o cumprimento da
sua
pena em regime semiaberto foram estabelecidas em consonância com a Sumula Vinculante 56, segundo a qual
:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
.
”

Verifica-se,
também,

que o juízo
das execuções penais
definiu a fiscalização do cumprimento da pena
d
o
agravante
em regime semiaberto, tal como autoriza o art. 146-B, IV, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, por meio de monitoramento eletrônico, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando deferida a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado
, conforme acima foi
asserido
.

Registre-se,
outrossim,
que o monitoramento eletrônico, representa um benefício
ao

agravante
, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade,
além de cumprir
tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito.

O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes
(...) Não
há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento
eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].

(TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 28/01/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTA COMO CONDIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – ALEGADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO NA PRÁTICA ESPORTIVA E INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PILOTO
– HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. [...].
(TJMT – HC n. 1013637-91.2018.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sinop – 2a C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Julgado em 23/01/2019).
Destacamos

Logo
, diante da inexistência de colônia agrícola
, industrial
ou
outro
estabelecimento
prisional
adequado
ao cumprimento
da pena em
regime semiaberto
no Estado de Mato Grosso
,
o uso da

tornozeleira é
meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo da
s
execuç
ões
pena
is
, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância
,
isso sem contar
que eventual constrangimento
em razão do uso de equipamento de monitoramento eletrônico é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao
recurso de
agravo
em execução
interposto por
João Eduardo Maia Santos
,

mantendo inalterada a decisão
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023